Tribunal: TJSP
Processo: 1001068-22.2023.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação declaratória de nulidade de certidão de dívida ativa cumulada com indenização por danos materiais. ação parcialmente procedente. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de nulidade de certidão de dívida ativa cumulada com indenização por danos materiais em que se busca desconstituir o protesto de título

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação declaratória de nulidade de certidão de dívida ativa cumulada com indenização por danos materiais. ação parcialmente procedente. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de nulidade de certidão de dívida ativa cumulada com indenização por danos materiais em que se busca desconstituir o protesto de título encampado pelo ESTADO DE SÃO PAULO. A sentença declarou a inexigibilidade da CDA e condenou o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado do montante postulado a título de danos materiais.

II. Questão em Discussão
2. Determinar a base de cálculo para a fixação dos honorários sucumbenciais, considerando o valor integral atribuído à causa e o benefício econômico obtido pela parte autora.

III. Razões de Decidir
3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em estrita observância aos critérios e percentuais legais previstos no Código de Processo Civil, especialmente quando vencida a Fazenda Pública.
4. O proveito econômico auferido pela parte vencedora é plenamente mensurável e corresponde ao valor do débito objeto de protesto cuja nulidade foi declarada, devendo ser considerado na base de cálculo dos honorários.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
6. Tese de julgamento: "1. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte autora, considerando o valor da dívida protestada e declarada inexigível."

Legislação Relevante Citada
CPC, art. 85, §§2o, 3o, §5o e §8o.